Tribunal: TJMT
Processo: 1043663-28.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043663-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA BENTO ARAUJO - CPF: 062.991.001-41 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil e direito constitucional. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de valores.
Sisbajud
. Impenhorabilidade de verbas salariais. Art. 833,
iv
e x,
cpc
. Bloqueio de valores irrisórios. Art. 836,
cpc
. Princípio da menor onerosidade. Impossibilidade de substituição da penhora. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por devedora inconformada com decisão interlocutória que indeferiu pedidos formulados na fase de cumprimento de sentença, entre eles a concessão de gratuidade da justiça, o desbloqueio de valores supostamente impenhoráveis e a substituição da penhora em dinheiro por imóveis.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se os valores bloqueados via SISBAJUD possuem natureza alimentar e, portanto, são impenhoráveis à luz do art. 833, IV, do CPC;

(
ii
) saber se valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em conta corrente são automaticamente impenhoráveis (art. 833, X, § 2º, do CPC);

(
iii
) saber se valores bloqueados podem ser liberados por suposta
irrisoriedade
(art. 836 do CPC);

(
iv
) saber se é cabível a substituição da penhora em dinheiro por imóveis gravados com penhora e arresto, com fundamento no art. 805 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC exige prova inequívoca de que os valores bloqueados possuem natureza alimentar e destinam-se à subsistência do devedor, o que não foi demonstrado pela agravante.

4. A alegação genérica de que os valores são de origem salarial não se faz acompanhar de extratos, contracheques ou qualquer prova documental mínima, o que inviabiliza o reconhecimento da proteção legal.

5. A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC a valores inferiores a 40 salários-mínimos também não é automática, dependendo da demonstração de origem e destinação alimentar dos recursos, além de o valor bloqueado (R$ 82.367,76) superar o limite legal.

6. O art. 836 do CPC, que trata da inaplicabilidade da penhora por inutilidade do ato executivo, não se aplica às constrições realizadas via SISBAJUD, as quais são gratuitas e livres de encargos processuais adicionais.

7. O valor bloqueado é superior ao valor da execução, não sendo irrisório, o que justifica sua manutenção.

8. A substituição da penhora em dinheiro por imóveis encontra óbice na existência de gravames anteriores sobre os bens ofertados, o que os torna inadequados para garantir a execução, conforme dispõe o art. 848 do CPC.

9. O princípio da menor onerosidade ao devedor não é absoluto e deve ser interpretado em harmonia com o princípio da efetividade da execução. A inexistência de risco à subsistência do devedor e a inadequação dos bens ofertados afastam sua aplicação.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC depende de demonstração objetiva da natureza alimentar dos valores bloqueados e de sua destinação à subsistência do devedor.

2. Valores bloqueados via SISBAJUD não são irrisórios quando aptos a satisfazer integralmente o crédito executado.

3. A substituição da penhora em dinheiro por bens imóveis exige que os bens estejam livres de gravames e sejam idôneos à garantia da execução.

4. O princípio da menor onerosidade não afasta a efetividade da execução, tampouco autoriza a escolha da forma de cumprimento mais conveniente ao devedor."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373, II; 797; 805; 833, IV e X; 836; 848; 854, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EREsp
nº 1.518.169/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 16.12.2015 – Admite a relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, desde que resguardado o mínimo existencial
;

AREsp
nº 2.897.631/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 16.12.2025,
DJe
22.12.2025
.
TJMT, RAI nº 1021554-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024, DJE 28.11.2024
;
RAI nº 1039870-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026, DJE 03.02.2026
;
RAI nº 1006962-68.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 06.05.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara Cível:

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
Kelly Cristina Dias Bento
, irresignada com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT (ID 213882616), nos autos de Cumprimento de Sentença (n. 1009456-23.2024.8.11.0037), decorrente de Ação Monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado – SICREDI VALE DO CERRADO.

A ação monitória foi julgada procedente, constituindo-se título executivo judicial, com trânsito em julgado certificado. Na fase de cumprimento de sentença, a exequente requereu bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, ante a inércia da executada em efetuar o pagamento voluntário.

A executada, após o bloqueio, apresentou três manifestações nos autos de origem: (i) pedido de desbloqueio de penhora online (ID 211917632), alegando impenhorabilidade de verba salarial; (ii) exceção de pré-executividade (ID 212924816), suscitando excesso de execução, oferecendo bens em garantia e requerendo gratuidade de justiça; (iii) pedido de substituição da penhora por imóveis.

O decisum combatido (ID 213882616) assim dispôs: (a) indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, por ausência de comprovação de hipossuficiência e em razão da incompatibilidade entre a alegação de miserabilidade e a oferta de dois imóveis avaliados em montante superior ao débito; (b) indeferiu o pedido de desbloqueio de valores, por absoluta ausência de prova da efetiva constrição e da natureza alimentar dos recursos; (c) determinou a intimação da parte exequente para manifestação sobre a exceção de pré-executividade, em observância ao contraditório.

Inconformada, a executada interpôs o presente agravo de instrumento (ID 334500880), registrando as seguintes teses recursais: (i) impenhorabilidade das verbas bloqueadas por alegada natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC, sustentando que os valores provêm de atividades laborais destinadas à sua subsistência e de sua família; (ii) impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, com fundamento no art. 833, X, §2º, do CPC; (iii) impenhorabilidade de valores irrisórios, com base no art. 836 do CPC; e (iv) violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), defendendo a substituição da penhora em dinheiro pelos imóveis de matrículas n. 37.276 e n. 37.274.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o desbloqueio imediato dos valores e impedir novas constrições. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade e acolher a substituição da garantia.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido por este relator (ID 334904355), por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, consignando-se a inexistência de demonstração objetiva da natureza alimentar dos valores bloqueados e a incompatibilidade entre a alegação de estado de necessidade e a declaração de patrimônio imobiliário.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (ID 338099852), refutando integralmente a pretensão recursal. Sustentou a ausência total de prova pré-constituída apta a demonstrar: (i) a natureza alimentar dos valores bloqueados; (ii) a origem e destinação dos recursos; (iii) a efetiva aplicação dos valores em caderneta de poupança ou fundo de investimento. Demonstrou, documentalmente, que os imóveis oferecidos em substituição estão gravados com penhora e arresto em outros processos (matrícula n. 37.274 - cautelar de arresto; matrícula n. 37.276 - penhora em execução fiscal municipal), o que os torna impróprios para substituição da garantia, nos termos do art. 848 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II.1. Admissibilidade

Preliminarmente, examino a tempestividade recursal.

A decisão interlocutória combatida foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 07 de novembro de 2025, iniciando-se o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente.

Considerando que: (i) o dia 15 de novembro de 2025 (sábado) foi feriado nacional (Proclamação da República); (
ii
) o dia 20 de novembro de 2025 (quinta-feira) foi feriado nacional (Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra), e ocorreu a denominada "emenda de feriado", com suspensão das atividades forenses; o presente agravo de instrumento foi protocolizado em 02 de dezembro de 2025, dentro do prazo legal.

Verifico, ainda, que o preparo recursal foi devidamente recolhido em dobro (ID 336489350), após certificação de ausência do pagamento inicial (ID 334545378), em conformidade com o art. 1.007, §4º, do CPC.

Atendidos os demais requisitos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal e interesse recursal), conheço do recurso.

II.2. Do mérito recursal

O cerne da controvérsia reside em quatro questões fundamentais:

(i) definir se os valores bloqueados via SISBAJUD são impenhoráveis por alegada natureza alimentar (art. 833, IV, CPC);

(
ii
) estabelecer se há impenhorabilidade de valores em conta corrente inferiores a 40 salários-mínimos (art. 833, X, §2º, CPC);

(
iii
) verificar a aplicabilidade do art. 836 do CPC ao bloqueio de valores por
medio

electronico
.

(
iv
) analisar se há violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) e se os bens oferecidos são hábeis à substituição da penhora.

Passo à análise.

II.2.1. Da alegada impenhorabilidade por natureza alimentar (art. 833, IV, CPC)

A agravante sustenta que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, pois seriam provenientes de atividades laborais destinadas ao sustento pessoal e familiar, invocando a proteção do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º."

A tese, contudo, não prospera.

Inicialmente, cumpre destacar que a impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC não possui caráter absoluto, conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.518.169/DF, a Corte Especial, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, assentou que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

Infere-se, portanto, que o reconhecimento da impenhorabilidade exige demonstração inequívoca, por parte do executado, de que os valores bloqueados: (i) possuem efetivamente natureza salarial ou alimentar; (
ii
) estão destinados à garantia do mínimo existencial; (
iii
) não excedem os limites estabelecidos pela legislação e pela jurisprudência.

No caso concreto, a agravante limitou-se a alegar, de forma genérica e desacompanhada de qualquer elemento probatório, que os valores bloqueados seriam de natureza alimentar. Não juntou aos autos: extratos bancários que demonstrassem a movimentação financeira das contas objeto da constrição; comprovantes de renda que evidenciassem a origem dos valores (contracheques, declaração de imposto de renda, pró-labore, recibos de pagamento
autônomo, etc.
); documentos que indicassem a destinação dos recursos ao custeio de despesas essenciais.

Conforme consignado na decisão que indeferiu a tutela de urgência, "a agravante apresentou alegação sobre a natureza alimentar dos valores, porém sem acompanhar extratos bancários, comprovantes de renda ou documentos que demonstrassem objetivamente a origem e destinação dos recursos bloqueados. Conforme observado na decisão agravada, a manifestação careceu de elementos probatórios específicos que evidenciassem a natureza alimentar dos recursos constritos" (ID 334904355).

Ressalto que a mera alegação não se presta a afastar a penhorabilidade dos valores. O ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, recai sobre o executado que invoca fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente. Tratando-se de impenhorabilidade, a prova deve ser pré-constituída e robusta, não se admitindo presunções ou ilações.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA DESTINAÇÃO À SUBSISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de execução de título extrajudicial, por meio da qual o juízo de origem rejeitou impugnação à penhora de R$ 52.453,11 bloqueados via SISBAJUD em conta corrente do executado, por ausência de prova quanto à impenhorabilidade legal do valor.

O agravante alegou que a quantia estaria protegida pelo art. 833, X, do CPC, por ser inferior a 40 salários-mínimos, e que a penhora seria desproporcional diante do montante total da dívida executada, superior a R$ 200 milhões.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se valores inferiores a 40 salários-mínimos, bloqueados em
conta-corrente
, gozam de impenhorabilidade automática nos termos do art. 833, X, do CPC; e (
ii
) saber se a alegada desproporcionalidade entre o valor penhorado e o montante da execução justifica o cancelamento da penhora, à luz do princípio da menor onerosidade.

III. Razões de decidir

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC exige prova de que os valores bloqueados constituem reserva financeira voltada à subsistência do devedor, ainda que inferiores ao teto de 40 salários-mínimos.

O agravante não demonstrou documentalmente que os valores têm origem salarial, alimentar ou correspondem a economia pessoal destinada à sua subsistência ou de sua família.

A simples alegação genérica de que os valores são indispensáveis à manutenção do mínimo existencial não supre o ônus probatório que incumbe ao executado, nos termos do art. 854, § 3º, I, do CPC.

O montante penhorado (R$ 52.453,11) não é ínfimo e possui aptidão para satisfazer, ainda que parcialmente, a dívida executada, o que afasta a incidência do art. 836 do CPC e corrobora a efetividade da execução prevista no art. 797 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A proteção do art. 833, X, do CPC não se aplica automaticamente a valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em conta corrente, sendo indispensável a prova de sua destinação à subsistência do devedor. 2. A inexistência de comprovação documental autoriza a manutenção da penhora, ainda que a quantia represente fração ínfima da dívida executada."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 797, 833, X, 836 e 854, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1027658-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 31.10.2025; TJMT, RAI 1020577-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 24.09.2025; TJMT, RAI 1021554-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 21.11.2024; TJMT, RAI 1017539-76.2023.8.11.0000, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câm. Dir. Priv., j. 20.09.2023; TJMT, RAI 1024635-74.2025.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira
Gonçaalves
, j. 16.10.2025.

(N.U 1037053-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 16/12/2025)

Ademais, elemento que fragiliza sobremaneira a tese da agravante reside na manifesta contradição entre a alegação de estado de necessidade e a declaração de patrimônio imobiliário. Com efeito, a executada ofereceu, nos autos de origem, dois imóveis como garantia do juízo (matrículas n. 37.276 e n. 37.274), avaliados em R$ 60.000,00 e R$ 75.000,00, respectivamente, totalizando R$ 135.000,00 - montante significativamente superior ao débito executado.

Ora, a alegação de que o bloqueio de R$ 82.367,76 comprometeria a subsistência pessoal e familiar mostra-se incompatível com a existência de patrimônio imobiliário declarado de R$ 135.000,00. A existência de reserva patrimonial dessa magnitude evidencia que não há risco de comprometimento do mínimo existencial, afastando a proteção invocada.

Por essas razões, inexistindo prova pré-constituída da natureza alimentar dos valores bloqueados e havendo manifesta contradição entre a alegação de necessidade e o patrimônio declarado, rejeito a tese de impenhorabilidade fundada no art. 833, IV, do CPC.

II.2.2. Da alegada impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos (art. 833, X, §2º, CPC)

A agravante invoca, ainda, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, que protege "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos".

Sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça teria estendido essa proteção aos valores depositados em conta corrente, fundos de investimento e outras aplicações financeiras, desde que inferiores ao teto legal.

A tese, mais uma vez, não se sustenta.

No caso concreto, a agravante não demonstrou: (i) que se tratava de investimento financeiro destinado à formação de reserva de emergência; (
ii
) que os recursos eram indispensáveis à subsistência.

Ao contrário, limitou-se a invocar a proteção legal sem qualquer lastro probatório, em clara tentativa de beneficiar-se de interpretação extensiva da norma sem observar os pressupostos estabelecidos pelo próprio precedente que invoca.

No presente caso, o montante bloqueado (R$ 82.367,76) corresponde, considerando o salário-mínimo vigente em 2025 (R$ 1.518,00), a aproximadamente 54,24 salários-mínimos, ultrapassando, portanto, o limite de proteção estabelecido pelo legislador. Ainda que assim não fosse, a ausência de comprovação da essencialidade dos valores para o mínimo existencial seria, por si só, suficiente para afastar a pretensão.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça deixou registrado que: “"1. A impenhorabilidade de valores até 40
salários mínimos
prevista no art. 833, X, do CPC somente se aplica a montantes depositados em conta corrente ou aplicações financeiras mediante comprovação de natureza alimentar ou essencialidade à subsistência. 2. A ausência de prova documental da origem ou destinação dos valores impede o reconhecimento da impenhorabilidade. 3. Não se conhece de recurso especial por divergência jurisprudencial quando o entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com a orientação pacificada no STJ (Súmula 83/STJ). 4. É incabível o reexame de matéria fática em recurso especial (Súmula 7/STJ)."” (
AREsp
n. 2.897.631/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 22/12/2025.)

Por tais fundamentos, rejeito igualmente a tese de impenhorabilidade fundada no art. 833, X, do CPC.

II.2.3. Da inaplicabilidade do art. 836 do CPC ao bloqueio via SISBAJUD

A agravante sustenta, ainda, que os valores bloqueados seriam irrisórios frente ao montante total da dívida, invocando a aplicação do art. 836 do Código de Processo Civil, segundo o qual "não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução".

A tese revela equívoco interpretativo.

O art. 836 do CPC possui
ratio
legis específica: impedir que a execução prossiga quando o custo da expropriação (avaliação, publicidade, leilão, alienação
judicial, etc.
) for superior ao valor do bem penhorado, tornando o ato executivo inútil e antieconômico.

O dispositivo aplica-se, portanto, às penhoras que serão sucedidas de alienação judicial onerosa, em que os gastos com a expropriação possam efetivamente absorver o produto da execução.

A penhora de dinheiro via sistema SISBAJUD, por sua vez, não se sujeita a qualquer custo de expropriação. Trata-se de constrição eletrônica, gratuita, que resulta na transferência automática dos valores bloqueados ao juízo da execução, sem necessidade de avaliação, publicidade ou alienação.

Conforme ressaltado pela agravada em suas contrarrazões, "por se tratar de penhora on-line (SISBAJUD) não há qualquer custo para sua efetivação. (...) Todo o montante encontrado na conta bancária do executado serve ao abatimento do débito" (ID 338099852).

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES ÍNFIMOS – DESBLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – INEXPRESSIVIDADE POR SI SÓ NÃO AUTORIZA A LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS – ART. 836 DO CPC – INAPLICABILIDADE – AUSENTE HIPÓTESE DE IMPENHORABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

"A jurisprudência desta Corte Superior firmou a compreensão de que não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema
BacenJud
, em razão da só inexpressividade frente ao total da dívida" (
AgInt
no REsp n. 1.959.668/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMa
, julgado em 14/12/2021,
DJe
de 1/2/2022).

(N.U 1021554-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 28/11/2024)

Destaca-se, ainda, que este Tribunal de Justiça decidiu que “[...] A desconstituição da penhora com base no art. 836 do CPC exige prova de que o produto da execução será totalmente consumido pelas custas processuais. [...]” (N.U 1006962-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 06/05/2025)

No presente caso, o valor bloqueado (R$ 82.367,76) representa aproximadamente 151,9% do débito executado atualizado (R$ 54.178,49), não podendo ser considerado irrisório ou inexpressivo. Ao contrário, trata-se de montante significativo, plenamente apto a satisfazer integralmente o crédito exequendo.

Por tais razões, afasto a tese de inaplicabilidade da penhora por suposta
irrisoriedade
do valor bloqueado.

II.2.4. Da impossibilidade de substituição da penhora e do princípio da menor onerosidade

Por derradeiro, a agravante invoca o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil, sustentando que a penhora em dinheiro deveria ser substituída pelos imóveis oferecidos (matrículas n. 37.276 e n. 37.274), avaliados em R$ 135.000,00, por serem suficientes à garantia do juízo.

A pretensão, igualmente, não merece acolhida.

O art. 805, caput, do CPC estabelece que "quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor". O parágrafo único do mesmo dispositivo, contudo, condiciona a aplicação desse princípio: "Ao executado que alega ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados".

Infere-se que a proteção do executado pressupõe: (i) indicação de meio executivo alternativo; (
ii
) que seja mais eficaz ou igualmente eficaz; (
iii
) que seja menos oneroso; (
iv
) que os bens oferecidos sejam livres, desembaraçados e suficientes à satisfação integral do crédito.

No caso concreto, a agravada demonstrou, de forma incontestável, que os imóveis oferecidos pela executada não atendem aos requisitos legais para substituição da garantia.

Com efeito, conforme documentação acostada às contrarrazões (ID 338099852), os bens imóveis estão gravados com constrições judiciais preexistentes:

(i) O imóvel de matrícula n. 37.274 foi dado em garantia pela excipiente em outro processo, conforme Termo de Caução extraído dos autos;

(
ii
) O imóvel de matrícula n. 37.276 possui averbação de termo de penhora, datado de 27 de janeiro de 2025, extraído dos autos do processo n. 5000272-10.2023.8.24.0049/SC, que tramita na Vara Única de Pinhalzinho/SC, em ação de execução fiscal ajuizada pelo Município de Pinhalzinho.

A existência de gravames preexistentes torna os bens impróprios para substituição da penhora. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a substituição da penhora exige que os bens oferecidos sejam livres de quaisquer ônus ou gravames:“[...] 4. A substituição da penhora por bem ofertado pelo executado exige demonstração concreta de idoneidade e suficiência, não se impondo contra o interesse do credor e a efetividade da execução.”[...] (N.U 1039870-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026)

No presente caso, inexiste excesso de penhora ou desproporcionalidade, pois o valor bloqueado (R$ 82.367,76) é proporcional ao débito executado (R$ 54.178,49), considerando o principal, juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios.

Ademais, a penhora de dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem de preferência estabelecida pelo art. 835, I, do CPC, sendo, portanto, o meio mais eficaz e célere de satisfação do crédito. A substituição por imóveis, além de menos eficaz (necessidade de avaliação, registro, eventual alienação judicial), mostra-se impossível ante os gravames que recaem sobre os bens oferecidos.

É importante destacar que o princípio da menor onerosidade não é absoluto e deve harmonizar-se com o princípio da efetividade da execução. A proteção do devedor
contra medidas
excessivamente gravosas só se justifica quando houver prova inequívoca de que o ato executivo compromete sua subsistência digna ou quando houver alternativa igualmente eficaz e comprovadamente menos onerosa.

No caso concreto, inexiste demonstração de comprometimento do mínimo existencial e os bens oferecidos não se prestam à substituição pretendida.

Ademais, registro que o meio mais célere e menos gravoso sempre esteve ao alcance da própria executada: o pagamento voluntário do débito, previsto no art. 829, §1º, do CPC. Não tendo quitado a obrigação no prazo legal, não lhe é dado escolher a modalidade de constrição patrimonial que lhe pareça mais conveniente, especialmente quando oferece bens já comprometidos com outras execuções.

Por tais fundamentos, ao
menos Nessa
fase, rejeito a tese de violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor e reconheço a impossibilidade de substituição da penhora pelos bens oferecidos.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo
incólume
a decisão interlocutória combatida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026